Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-19.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718270-19.2020.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CERES MARIA MENDES ARAUJO EMBARGADO: GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR, TRAVMET - INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - ME D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, querendo, se manifestarem sobre os embargos de declaração de ID 38688024, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator